Tribunal: TJMT
Processo: 1030668-98.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1030668-98.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
Apelado : LUIS RICARDO DA SILVA
Número do Protocolo:1030668-98.2018.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)” (Proc. no1030668-98.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUIS RICARDO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro, em razão da invalidez permanente do apelado, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (cf. ID 41361547).
A apelante combate o valor da condenação, dizendo que o juízo singular equivocou-se ao fazer o cálculo da quantia indenizatória, pois o autor/apelado sofreu invalidez permanente de 25% em ambas as mãos devendo o valor da indenização ser reduzido para R$ 3.375,00 de acordo com o que estabelece a legislação. Defende a redistribuição do ônus sucumbencial, já que é evidente a sucumbência recíproca entre os litigantes, porque, o valor da condenação é inferior ao montante pretendido na petição inicial; aduz, ainda, que o valor dos honorários advocatícios é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para no máximo 10% sobre o valor da condenação.
Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja o valor indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.375,00, pede, ainda, que seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. ID 41361549).
Nas contrarrazões de ID n°41361554, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que seja fixada litigância de má fé, condenando a apelante ao pagamento de multa no valor de 20% sobre o valor da causa.
É o relatório.
D E C I D O
O autor/apelado ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT em razão doacidente automobilístico no qual se envolveu no dia 07/07/2018, que lhe causou invalidez permanente.
Na data da ocorrência do sinistro, já vigorava a Lei no 11.482/2007 (conversão em Lei da MP 340/2006) que fixou as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT em valor certo, com fixação de R$ 13.500,00 para o caso de morte (art. 3o, I) e de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II).
O eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula no 474).
A perícia médica realizada em juízo durante a instrução processual, subscrita pelo médico Dr. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958), concluiu que o autor apresenta “dano anatômico e funcional definitivo” na mão esquerda e na mão direita sendo a lesão “permanente parcial incompleta de 25%” em cada mão (cf. fls. 04 ID 41361524), e, conforme tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, o percentual de comprometimento para hipótese de “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou uma das mãos” é de 70%.
Eis a tabela de quantificação da lesão:
Assim considerando que o quantum indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico da mão direita (25%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00) = 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) + grau de debilidade apurado pelo médico da mão esquerda (25%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00) = 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o total devido ao autor/segurado é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
No mesmo sentido:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DESEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTEINCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DAINVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% -NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AOPERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOSHONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PORAPRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTOPACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOSPARCIALMENTE. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau dalesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidadopelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas emque não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honoráriospodem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetrosestabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. (N.U 1042851-04.2018.8.11.0041, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SegundaCâmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDAPARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EMACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL -MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSODESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá serproporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela daSUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está deacordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmodispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos. (N.U1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSEZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE21/02/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DAINDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E ATABELA DA LEI No 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO –NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deveobservar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima,consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se ovalor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob penade aviltamento do trabalho do advogado. (N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEISDE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de DireitoPrivado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTEOCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃODO GRAU DA LESÃO – APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DATABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES – GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVACONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃOPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidezregistrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo dacobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendomais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau derepercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus àquantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados,levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DEOLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE14/02/2020).
Quanto à sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Essa é a literal dicção art. 86, “caput”, do CPC, que prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
Já o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).
Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.200,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.
E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora/ré apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.
A propósito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).
Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% ao apelado, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator